Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-09.2021.8.11.0038
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-09.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO ARAPUTANGA LTDA - CNPJ: 08.248.756/0001-66 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (APELADO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CAPITAL DE GIRO.
FINALIDADE EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA
.
CARACTERIZAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.Caso em exame

1.Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional cumulada com repetição de indébito, referente a Cédula de Crédito Bancário para capital de giro.

II.
Questões em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) s
aber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil
; (
ii
) s
aber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro
; (
iii
)
s
aber se houve cobrança abusiva de
encargos contratuais no período de inadimplência, autorizando a revisão e repetição de valores.

III.
Razões de decidir

3.Não há cerceamento de defesa quando a
controvérsia
restringe-se
à validade de cláusulas contratuais bancárias, que prescinde de prova pericial contábil, sendo as provas documentais suficientes para o julgamento da lide.

4.O contrato de capital de giro celebrado por pessoa jurídica para fins empresariais configura relação de insumo, afastando a incidência do C
DC
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5.A cumulação de juros remuneratórios
,
com juros moratórios e multa no período de inadimplência, ainda que previstos individualmente no contrato, configura "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela Súmula 472 do STJ.

6.Impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios incidentes durante o período de mora, mantendo-se apenas juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

7.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do credor, em consonância com a orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8.Recurso de apelação parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário
.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica com finalidade de obtenção de capital de giro
.

3. É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002; CPC/2015,
arts
. 370, parágrafo único, 487, I, 98, §3o; CDC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1841748/DF; STJ, Súmula 472; TJMT, N.U 1016032-46.2022.8.11.0055; TJMT, N.U 1000382-53.2021.8.11.0035; TJMT, N.U 1004785-45.2024.8.11.0040; TJMT, apelação 1016001-51.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Autoposto
Araputanga Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que
na

A
ção revisional cumulada com repetição de indébito, ajuizada contra Banco Topázio S.A., julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 295913882).

O apelante
alega
, preliminarmente, cerceamento de defesa pel
o julgamento antecipado da lide sem
prova pericial contábil. No mérito, sustenta
que ocorreu
cobrança de encargos contratuais não pactuados
, que houve a inaplicabilidade do
CDC
de forma equivocada
e
há
necessidade de
revisão das cláusulas contratuais abusivas
,
da cobrança de 7% a.m., sem qualquer respaldo contratual
.
Sustenta
que tem
o direito à repetição do indébito
dos valores cobrados a mais
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pugna pelo provimento do recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução probatória
ou para
reformar a sentença, com a procedência dos pedidos
(Id. 295913894).

O apelado Banco Topázio S.A. apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (Id. 295913896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

1.Do cerceamento de defesa

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação sobre o pedido de realização de prova pericial contábil.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso concreto, o juízo de origem entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à validade de cláusulas contratuais bancárias, questão que comporta análise essencialmente jurídica, prescindindo da produção de prova técnica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. [...] O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).

Assim, considerando que as provas documentais são suficientes para análise da questão, aliado ao fato que a prova pericial é desnecessária ao deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, REJEITO a preliminar
arguida
.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato entabulado, bem como à
cobrança de encargos não expressamente previstos no contrato, notadamente um acréscimo de aproximadamente 7% sobre o valor do débito em razão do inadimplemento.

A sentença recorrida afastou a aplicação do CDC, reconheceu a regularidade dos encargos cobrados
na
Cédula de Crédito Bancário–Empréstimo Capital de Giro Aval no 3014081873 (id. 292068862),
firmada n
o valor de R$ 100.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 3.654,03
, i
ndeferi
ndo
a produção de prova pericial contábil
.

1.Do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor

No tocante à incidência do CDC, nos termos do art. 2o da referida legislação,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Assim, para que se reconheça a relação de consumo, exige-se que o bem ou serviço adquirido não se integre à cadeia produtiva da parte contratante, mas seja destinado ao uso próprio, sem revenda ou transformação econômica.

Na hipótese, o contrato foi celebrado por pessoa jurídica na modalidade “capital de giro”, o que implica, por definição, destinação à atividade empresarial. Conforme destacado tanto no instrumento contratual quanto na própria petição inicial, os recursos obtidos por meio da Cédula de Crédito Bancário destinavam-se à sustentação financeira da empresa, ou seja, à manutenção de sua atividade produtiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme ao afastar a aplicação do CDC em contratos bancários celebrados com finalidade empresarial, confira-se:

“A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1841748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara no sentido de que os contratos bancários celebrados por pessoa jurídica com finalidade empresarial, especialmente para obtenção de capital de giro, não se enquadram na proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, por configurarem relação de insumo diretamente vinculada à atividade econômica desenvolvida
.

Vejamos:

“[...] Contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro configura relação de insumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1016032-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025)

Portanto, inaplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dos encargos

A
apelante alega que houve
cobrança indevida de encargos não previstos no contrato, representados por um acréscimo de cerca de 7% sobre o valor do débito após o inadimplemento
.

Verifico
que referida cobrança decorre da cláusula contratual expressa de vencimento antecipado (cláusula 7.2), a qual autoriza o credor a considerar vencida a integralidade da dívida, inclusive as parcelas vincendas,
na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação contratada.
(Id.
295913392
, fls. 4)
.

Uma vez vencido antecipadamente o saldo devedor, incidem, sobre o total, os encargos previstos na cláusula 6.1, quais sejam: juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2%.
(Id.
295913392
, fls. 3)
.

Referida estrutura contratual revela

autorização genérica para aplicação conjunta de encargos remuneratórios e moratórios no período da inadimplência, o que equivale, na prática, à cobrança de comissão de permanência disfarçada
.

Essa previsão contratual encontra respaldo fático na planilha de evolução do contrato no 6335952 (Id.

295913869
), da qual se extrai a efetiva incidência simultânea de:
(i)
juros pré-fixados mensais de 1,90% (juros remuneratórios),
(
ii
)
encargos mensais por inadimplência de 7,00%, e
(
iii
)
multa contratual de 2%.

Tal prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No presente caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade,

Est
a
Quarta Câmara
tem o mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. MOBILE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO. COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA. DEMONSTRATIVO DE CONTA. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR MONITÓRIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO
. INSTITUÍDA PENALIDADE. JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas no 30, 294, 296 e 472, impondo-se a
exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.
[...] Comprovada a incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência. (N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida.
[...]
(N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA DE FORMA EXPRESSA.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS.REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder os parâmetros de mercado; (
ii
) saber se houvepactuaçãoválida da capitalização mensal de juros; e (
iii
)saber se é válida a cumulação de encargos moratóriose a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%.

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros encontra-se prevista de forma clara e expressa na cédula de crédito bancário e é válida conforme jurisprudência do STJ (Tema 247).

5.No período de inadimplemento foram cumulados juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que configura comissão de permanência indevida, vedada pela Súmula 472 do STJ. Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado, sendo incabível a revisão judicial.2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3.É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento. 4. Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda.”

(TJ/MT,Quarta Câmara de Direito Privado, apelação1016001-51.2023.8.11.0003,relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje
30/04/2025).

Portanto, reconhecida a cobrança cumulada indevida, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência,
mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, e correção monetária pelo INPC.

2.Da restituição
dos valores

Consequentemente, a restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, conforme orientação pacificada do STJ
,
em razão da ausência de comprovação de má-fé do credor.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
parte dos
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo
a
autor
a
arcar com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta
ao
autor, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

P
elo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso

de Apelação
a fim
de determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência
, determinado a
restituição simples dos valores pagos a maior.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo a autora arcar com o percentual de
4
0% e o réu
com

6
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser a autora beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025